Tribunal: TCU
Processo: 028.510/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que são requeridas informações sobre a regularidade de acordo celebrado entre o Banco do Brasil e o Grupo Caiman.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional (SCN), encaminhada pelo Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC), para que este Tribunal forneça informações a respeito dos indícios de fraude à execução, crime contra a ordem tributária e advocacia administrativa no acordo entre o Banco do Brasil e o Grupo Caiman. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU e 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução - TCU 215/2008; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão, juntamento como o relatório e voto que o fundamentam, ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, e ao Deputado Evair Vieira de Melo, autor do requerimento anexado ao Ofício 141/2024/CFFC-P; 9.3. considerar a solicitação integralmente atendida e arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 169, II, do Regimento Interno do TCU, 14, IV, e 17, I, da Resolução-TCU 215/2008.